Tribunal: STF
Processo: HC 261948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM DESFAVOR DO AGRAVANTE APÓS O PRAZO. DILIGÊNCIA REALIZADA EM TEMPO RAZOÁVEL DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES REVALIDANDO OS MANDADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.